Tribunal: TJDFT
Processo: 0708180-34.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Consoante disposto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. Depreende-se assim que cabe ao recorrente impugnar especificamente as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de “error in procedendo” ou “in judicando”, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
3. Conforme se verifica no Acórdão de ID 69192908, esta instância recursal entendeu pelo reconhecimento, de ofício, da incompetência territorial, acabando por extinguir a presente ação sem análise de mérito. Isso, pelo fato de o autor e a empresa requerida possuírem residência e sede, respectivamente, na Cidade Ocidental/GO. No referido julgado, restou demonstrado que o negócio jurídico descrito no contrato celebrado entre as partes não guardava qualquer pertinência com a Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, tampouco esta seria a localidade das obrigações a serem cumprida pelas partes.
4. No presente recurso, a embargante, sem se atentar para os fundamentos lançados no Acórdão, limitou-se a reproduzir o texto contido no Recurso Inominado de ID 67713057, apenas o renomeando como embargos de declaração. No caso, não há nos embargos sob análise uma única linha sequer no sentido de apontar eventual vício contido no Acórdão, eis que a insurgência ali explanada remonta à sentença prolatada pelo juízo de origem.
5. Desse modo, resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, o qual, não considerou o que efetivamente fora decidido no Acórdão. Deixou, portanto, de impugnar as razões de decidir e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a garantir a reforma vindicada.
6. Considerando a ausência de impugnação específica, não deve o presente recurso ser conhecido, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: Acórdão 1647901, 07206746920228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022.
7. Fica a Embargante advertida que a interposição de novos embargos poderá caracterizar caráter protelatório, a ensejar a aplicação da multa disciplinada no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
8. Embargos de Declaração NÃO CONHECIDOS.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.